Tribunal: TJSP
Processo: 1012594-88.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012594-88.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CLAUDIO
LUIZ
NARCISO
LOURENÇO,
é
embargado
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012594-88.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 35132 j
2
VOTO No 35132
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1012594-88.2018.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE: CLÁUDIO LUIZ NARCISO LOURENÇO
EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de vícios do art. 1.022 do CPC. Inexistência. Intuito
unicamente
infringente.
Embargos
conhecidos
e
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO LUIZ NARCISO LOURENÇO nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o v. acórdão de fls.
202/207 foi omisso sobre o cerceamento de defesa que gera a nulidade
da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o retorno dos
autos para que o juízo “a quo” possa exaurir a fase de instrução
processual com a produção de prova requerida, com oitiva de
testemunhas a serem apresentadas, garantindo-lhe, desta forma, a
ampla defesa e o contraditório. Em razão disso, requer o acolhimento
dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, incisos I,
II e III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
No caso, o v. acórdão não contém nenhum vício
a ensejar a oposição dos embargos de declaração, isso porque, o que se
nota das alegações é que o embargante pretende a reforma do acórdão
por considerá-lo incorreto e contrário à sua tese, e não por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012594-88.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 35132 j
3
contraditório. Para tanto, porém, deve valer-se dos recursos adequados,
que não são os embargos de declaração.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça que, até para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração somente são cabíveis se presentes omissão,
obscuridade ou contradição. Confira-se:
"Os
Embargos
de
Declaração
não
constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria
de mérito consubstanciada na decisão recorrida,
quando não configurados os vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. O prequestionamento, por
meio de Embargos de Declaração, com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário, somente é
cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada. Embargos de
Declaração rejeitados." (EDcl nos EDcl no Resp 587540 /
PR 2003/0168676-1. Ministro HERMAN BENJAMIN.
SEGUNDA TURMA. 17/10/2006).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento,
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa.” (STJ, 1a Turma,
Rec. Esp. No 13.843-0-SP, Rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Logo, nota-se que, na espécie, pretende o
embargante instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Tal como explicitou Pontes de Miranda: “O que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012594-88.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 35132 j
4
reexprima.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Forense,
pg. 399).
Por fim, bom dizer que o acórdão foi claro ao
mencionar: “No mais, não há o que se discutir sobre o processo administrativo
instaurado (PA no 0001748-6/2016), vez que restou incontroverso que as
infrações, de fato, foram cometidas (fls. 19/40) inexistindo nulidade a ser
reconhecida.” (fls. 206) (g.n.).
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora